Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ATO PROCESSUAL. NULIDADE.
I – Reconhecida a falha na intimação eletrônica para a agravante-executada do ato processual, porquanto a parte não é cadastrada como parceira do sistema de expedição eletrônica de comunicações do PJe, deve se reconhecer a sua nulidade, art. 272, §5o c/c art. 280, ambos do CPC, bem como do atos posteriores, art. 281 do CPC, inclusive da r. decisão agravada, facultando-se à parte nova manifestação.
II – Agravo de instrumento provido.